Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000457-03.2021
AGRAVANTE: CHERILYN KARINE FRITSCHE
AGRAVADO: JEFFERSON HENRIQUE GOMES SIQUEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO VIA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MANDADO DE DESPEJO – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19 – SUSPENSÃO DA MEDIDA POR 60 DIAS – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CHERILYN KARINE FRITSCHE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE 1036435-49.2020.8.11.0041 distribuído por JEFFERSON HENRIQUE GOMES SIQUEIRA, deferiu o pedido de desocupação do imóvel localizado na Rua 09, Quadra 30, casa 33, Bairro Jardim Industriário II, Cuiabá-MT, ou seja, despejo da família do recorrente da residência em que vivem.
Em breve síntese, a parte agravante sustenta que, foi determinada a desocupação imóvel, objeto da ação de origem, sem contudo observar o óbice causado pela pandemia que assola o país - COVID-19/NOVO CORONAVIRUS -, inclusive, por se tratar de causa justa, foi instituído o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário e não se sabe ao certo quando a situação será normalizada.
Aduz que “DADA À SITUAÇÃO ATUAL, DE EMERGENCIAL CAUTELA DA SAÚDE PÚBLICA, NA QUAL A RECOMENDAÇÃO PREVENTIVA É O RECOLHIMENTO DOMICILIAR, POR CAUTELA DEVE-SE SUSPENDER, TEMPORARIAMENTE, OS EFEITOS DO PROVIMENTO LIMINAR”
Com estes argumentos, requer a imediata suspensão temporária do mandado de imissão na posse, “ENQUANTO PERMANECER A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19”.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a definitivamente a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tenho que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a recorrente busca a concessão do efeito suspensivo recursal, ao argumento de que com a pandemia que assola o País - NOVO COVID-19 -, a medida deve ser postergada, consoante Protocolo das autoridades da Saúde.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, observa-se que no momento atual a agravante clama pela suspensão da execução do despejo determinado na ação de origem, sendo razoável, especialmente neste contexto de pandemia em que os direitos fundamentais à moradia e à saúde estão em jogo, analisar com acuidade o pleito, consagrando-se a função social da habitação, a fim de evitar a propagação do Covid-19.
Pontuo, inicialmente, que é impossível prever as consequências concretas da pandemia e até quando a restrição à circulação de pessoas irá perdurar, por evidente que deverá haver observância aos direitos demandados, todavia, há de se observar, também, as exceções em se tratando de caso fortuito ou força maior.
Nessa quadra, à primeira vista entendo que o direito à vida e à saúde se sobrepõem ao direito de propriedade, o qual poderá ser plenamente exercido posteriormente.
O presente caso assemelha-se ao inadimplemento de aluguel, que culmina com a possibilidade de despejo. Entretanto, se estes forem deferidos liminarmente nos termos da Lei, colocariam na rua um sem número de pessoas, muitas em situação de vulnerabilidade, expondo-as ainda mais aos riscos de contaminação e disseminação da doença.
O Judiciário tem papel preponderante para equalizar tais situações, reequilibrando as relações dos envolvidos, tanto que nesse período tem-se decidido, em caráter excepcional, pela manutenção das famílias na posse do bem.
Vejam:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – BENFEITORIAS REALIZADAS À REVELIA DO LOCADOR – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO DEFERIMENTO DA ORDEM – FATO NOVO IMPEDITIVO – PANDEMIA DO COVID-19 – EXCEPCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE A MANUTENÇÃO DE QUITAÇÃO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS E DOS VINCENDOS – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA POR 30 (TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Via de regra, as reformas que visem aprimorar a performance laboral da atividade comercial, foge do conceito de benfeitoria necessária que “tem por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore” (CC, §3o, art. 96).
2. Dada a excepcionalidade da situação de calamidade pública instalada no mundo e, especialmente, no país, em virtude da pandemia do COVID-19, mostra-se necessária a adoção de medidas que visem inibir a aglomeração de pessoas, como no caso do cumprimento da ordem de despejo que requereria grande circulação de pessoas para retirar, transportar e realocar os bens móveis da locatária, contrariando a recomendação de isolamento social que é de interesse público e está alicerçado aos preceitos fundamentais da Constituição Federal.
3. Recurso parcialmente provido para suspender a ordem de despejo por 30 (trinta) dias.” (TJMT - AI 1006864-59.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento. Locação residencial. Suspensão da liminar em face da pandemia causa pelo Covid-19. Calamidade pública decretada pelo Governo Federal e quarentena determinada pelo Governo do Estado. Despejo que prejudicaria o cumprimento das orientações feitas pelos órgãos de saúde. Liminar para desocupação do imóvel locado que deve permanecer suspensa. Precedentes. Recurso desprovido.” (TJSP - Agravo de Instrumento 2102322-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)
Acresça-se que é notório o alastramento do vírus neste estado e a recomendação é para que as pessoas permaneçam em suas residências, haja vista o alto índice de transmissibilidade e o agravamento significativo do risco de contágio em aglomeração de pessoas.
Assim, a suspensão da medida determinada pelo togado singular se faz necessária, tanto para garantir a integralidade à saúde de todas as pessoas envolvidas na operação de desocupação do imóvel como também dos próprios ocupantes e, assim, reduzir a disseminação do Covid-19.
De mais a mais, a decisão objurgada determinou a imediata desocupação do imóvel, com ordem de despejo coercitivo, inclusive a ser realizado por Oficial de Justiça Plantonista e uso de força policial, se necessário, evidenciando, por corolário, o periculum in mora.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão que determinou o despejo em relação ao imóvel, objeto de discussão na ação de origem, até que a questão seja verticalizada por ocasião do julgamento do presente agravo pelo Colegiado.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR